Tribunal: STF
Processo: RE 1378713
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL: INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS: IMPOSSIBILIDADE.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. Inexistência de omissão na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante.



    3. Os embargos de declaração não são meio processual adequado para reforma da decisão. 



    4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com razões suficientes à formação do seu convencimento. 



    5. Embargos declaratórios rejeitados.